Tribunal: STF
Processo: HC 268158
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no  Recurso Especial 1.921.217/SC.
Consta dos autos que o paciente RENATO DE FREITAS FILHO foi condenado à pena de 17 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), enquanto o paciente PAULO ROBERTO DOS SANTOS foi condenado à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas. Para ambos, foi fixado o regime fechado.
Em sede de recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina majorou as penas, fixando a de RENATO FILHO em 28 anos e 23 dias de reclusão e a de PAULO DOS SANTOS em 18 anos e 20 dias de reclusão.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base em diversos fundamentos, especificamente: a) descumprimento dos requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1°, do CPC e 255, § 1°, do RISTJ para comprovação de dissídio jurisprudencial; b) ausência de similitude fática entre os acórdãos confrontados; c) deficiência no cotejo analítico; d) incidência das Súmulas ns. 7 do STJ e 284 do STF. 
Conforme se verifica nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes não infirmaram, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Limitaram-se a refutar apenas a alegação de ausência de similitude fática quanto ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Deixaram de impugnar especificamente os seguintes óbices reconhecidos pela decisão agravada: a) deficiência no cotejo analítico e na fundamentação; b) incidência da Súmula n. 7 do STJ para questões probatórias; c) aplicação da Súmula n. 284 do STF.
A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é firme ao asseverar que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo excepcional, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso nobre, sob pena de não ser conhecido o agravo. É o que se extrai do enunciado da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
[...]
Embora o paradigma citado seja adequado quanto à natureza do julgado (agravo regimental em recurso especial), não há efetiva similitude fática, uma vez que: a) o acórdão recorrido fundamentou o aumento de 5/6 considerando a expressiva quantidade de 1.389 kg de maconha apreendida, aplicando especificamente o art. 42 da Lei de Drogas; b) o paradigma trata de critério geral de dosimetria em crime de homicídio qualificado, com fundamentos completamente diversos. 
Aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula n. 284 do STF, que dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
[...]
III. Dispositivo 
À vista do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial interposto por RENATO DE FREITAS FILHO e PAULO ROBERTO DOS SANTOS PIRES.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que, superado o óbice formal da Súmula 182/STJ, seja determinado [ao STJ] que proceda à análise do mérito do Agravo em Recurso Especial, especificamente no que tange à dosimetria da pena, ou, subsidiariamente, que está Colenda Turma, desde logo, reconheça a ilegalidade e proceda ao redimensionamento da pena imposta ao Paciente, garantindo-lhe tratamento isonômico em relação aos corréus”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente